Tribunal: TJMT
Processo: 1087894-17.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087894-17.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. alegação de omissão, contradição e julgamento extra petita. contrato de prestação de serviços advocatícios. rescisão unilateral pelo contratante. condição suspensiva. não implemento por ato do devedor. art. 129 do cc. arbitramento proporcional. inexistência de vícios. rediscussão do mérito. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando instituição financeira ao pagamento de verba honorária no valor de R$ 3.300,00, em razão de serviços prestados em execução extrajudicial, no período de 2017 a 2020, após rescisão unilateral do contrato.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou julgamento extra petita ao manter o arbitramento de honorários; (ii) se a não implementação da condição suspensiva contratual impede a remuneração; e (iii) se os termos de quitação afastam o direito ao arbitramento no período posterior à sua abrangência.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

4. Não há julgamento extra petita, pois o pedido inicial contemplava o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado, diante de lacuna contratual quanto à rescisão antecipada.

5. A rescisão unilateral do contrato pelo contratante impede o implemento da condição suspensiva, atraindo a incidência do art. 129 do CC, o que legitima o arbitramento judicial da remuneração.

6. Os termos de quitação possuem eficácia liberatória limitada ao período expressamente abrangido (até 31/12/2019), não alcançando serviços prestados posteriormente, especialmente no exercício de 2020, para o qual não há prova de pagamento.

7. O arbitramento não configura duplicidade remuneratória, pois se refere à contraprestação proporcional por atividades não contempladas nos adiantamentos contratuais e inviabilizadas pela rescisão.

8. A fundamentação do quantum arbitrado e da sucumbência mostra-se suficiente, observando os critérios de proporcionalidade, a natureza do serviço prestado e a procedência do pedido.

9. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício intrínseco ao acórdão.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração Rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante afasta a condição suspensiva de êxito, legitimando o arbitramento proporcional de honorários. 2. Os termos de quitação produzem efeitos apenas quanto ao período expressamente abrangido, não impedindo a cobrança de serviços prestados posteriormente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, proferido nos autos da ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. nº 1087894-17.2025.8.11.0041), que negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que condenou o banco ao pagamento de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido no processo de execução extrajudicial nº 0011095-11.2015.8.14.0301, no período de 16/01/2017 a 18/12/2020 (cf. Id. nº 353100850).

O embargante sustenta que o acórdão padece de nulidade por decisão extra petita, porquanto a condenação mantida remuneraria serviços ordinários de acompanhamento processual já pagos pelos adiantamentos contratuais, ao passo que a causa de pedir da inicial se restringiria à frustração da remuneração pela “Recuperação Final”, modalidade remuneratória sujeita a condição suspensiva.

Assevera que o acórdão se embasou em premissa fática equivocada ao tratar o contrato como se previsse remuneração exclusivamente pela sucumbência, quando, na verdade, o ajuste estabelece regime remuneratório híbrido e completo, com cinco momentos distintos de pagamento, incluindo adiantamentos, atos de garantia, recuperação final do crédito, honorários sucumbenciais e verba em caso de irrecuperabilidade declarada.

Aduz que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a existência do contrato, das previsões de pagamento, dos termos de quitação e da ausência de implementação da condição suspensiva e, não obstante, manter o arbitramento de honorários, em desacordo com a lógica contratual pactuada.

Enfatiza que os Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente, elaborados em papel timbrado do próprio escritório embargado, com firma reconhecida em cartório, e em estrita observância à Cláusula 6.22 do contrato, comprovam a quitação integral dos serviços prestados até 31/12/2019, atendendo plenamente aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sem que o acórdão tenha apreciado o parágrafo único do mesmo dispositivo nem a circunstância de que a elaboração do documento era obrigação contratual do próprio escritório.

Defende que não houve recuperação de crédito nas ações de execução patrocinadas pelo escritório, inexistindo proveito econômico que autorizasse o arbitramento, e que o acórdão deixou de analisar objetivamente se houve efetiva prestação de serviços no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020 não abrangido pelos termos de quitação, limitando-se a conclusões genéricas.

Sustenta, ainda, omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado e à distribuição dos ônus sucumbenciais, requerendo a redistribuição proporcional nos termos do art. 86 do CPC, dado que o valor arbitrado seria substancialmente inferior à pretensão deduzida na inicial.

Invoca, por fim, reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça que, em processos envolvendo as mesmas partes, contrato e documentos, reconheceram omissão do TJMT quanto à análise dos termos contratuais e dos termos de quitação, determinando o retorno dos autos para novo julgamento.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com atribuição de efeitos infringentes (cf. Id. nº 355765862).

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 357808373).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença que condenou o banco ao pagamento de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de honorários pelo trabalho desenvolvido no processo de execução extrajudicial nº 0011095-11.2015.8.14.0301, entre 16/01/2017 e 18/12/2020.

Inicialmente, constato a tempestividade dos embargos, interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, verificando-se, igualmente, a legitimidade e adequação do recurso.

Pois bem. Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, arts. 994 e 1.022). Sua função precípua é sanar esses vícios, não reformar ou reapreciar o mérito da decisão. O inconformismo da parte com o desfecho que lhe foi desfavorável, ainda que revestido da roupagem de omissão ou contradição, não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento.

Feita essa premissa, passo ao exame das alegações do embargante.

Sustenta o embargante que o acórdão teria chancelado sentença extra petita, porquanto a causa de pedir da inicial se restringiria à frustração da remuneração pela “Recuperação Final”, condição suspensiva contratualmente prevista, ao passo que a condenação mantida remuneraria serviços ordinários de acompanhamento processual já pagos pelos adiantamentos da Cláusula 6.7.

O argumento não configura vício de julgamento extra petita, tampouco omissão ou contradição do acórdão, mas simples discordância com a interpretação adotada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, assinalando que o pedido inicial consistiu no arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho prestado até a rescisão, e que é justamente isso o que a sentença deferiu. A existência de lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de extinção antecipada, sem implemento da condição de êxito, justifica o arbitramento judicial nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, sem que isso represente julgamento além do pedido. O que o embargante qualifica de “revisão contratual” nada mais é do que integração de lacuna pelo Estado-Juiz, mecanismo plenamente reconhecido pelo ordenamento.

Não há, portanto, nulidade a declarar nem vício a sanar nesse ponto.

Alega o embargante que o acórdão teria se embasado em premissa equivocada ao tratar o contrato como se previsse remuneração exclusivamente pela sucumbência, quando, na verdade, o ajuste estabeleceria cinco momentos distintos de pagamento, configurando contrato híbrido.

Da leitura atenta do acórdão embargado, constata-se que esta Câmara não afirmou, em nenhum momento, que o contrato era de êxito puro ou que a única remuneração prevista seriam os honorários sucumbenciais. Ao contrário: o acórdão reconheceu expressamente a natureza híbrida do ajuste, com previsão de adiantamentos, atos específicos e percentual sobre a recuperação final. O que se consignou, e que o embargante insiste em reputar como premissa equivocada, é que, diante da rescisão unilateral e antecipada promovida pelo próprio banco, a condição suspensiva vinculada à “Recuperação Final” não se implementou por ato imputável exclusivamente ao contratante, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil.

Essa conclusão não decorre de equívoco sobre a natureza do contrato, mas da correta aplicação do direito à situação fática delineada nos autos. Divergir dessa interpretação não é apontar vício, é manifestar inconformismo com o raciocínio decisório, o que não abre espaço para os embargos de declaração.

Reitera o embargante que a condição suspensiva (Cláusula 6.9 — “Recuperação Final”) não se implementou, inexistindo proveito econômico nas ações de execução, e que o acórdão teria sido contraditório ao manter a condenação mesmo reconhecendo esses fatos. Acrescenta que os serviços ordinários de acompanhamento processual já teriam sido remunerados pelos adiantamentos da Cláusula 6.7, de modo que o arbitramento implicaria duplo pagamento pelo mesmo trabalho.

O acórdão embargado abordou expressamente esses pontos, consignando que a não implementação da condição decorreu do próprio ato do banco ao rescindir unilateralmente o contrato, o que atrai a regra do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.

Quanto à alegação de dupla remuneração, cumpre esclarecer, para afastar qualquer alegação de omissão remanescente, que o que se busca nestes autos não é duplicidade de pagamento por atos já remunerados pelos adiantamentos contratuais. O que se arbitra é a remuneração complementar e proporcional pelo trabalho desenvolvido nas etapas não contempladas no rol taxativo do contrato, especificamente no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, diante da impossibilidade de auferir a contraprestação pelo êxito em razão da rescisão imposta pelo próprio banco. Trata-se, pois, de verbas de natureza e fundamento distintos, sem qualquer sobreposição.

O entendimento adotado está em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou posição no sentido de que “a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – AgInt no AREsp nº 703.889/RS, julgado em 19/10/2020). Mais recentemente, em julgado envolvendo justamente a disputa Galera Mari × Banco Bradesco, a Terceira Turma do STJ reafirmou que, “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp nº 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025).

A denominada “contradição” apontada pelo embargante — consistente em reconhecer a existência do contrato, das previsões de pagamento, dos termos de quitação e da condição suspensiva não implementada e, ainda assim, manter o arbitramento — não configura conflito lógico interno entre as proposições do julgado, mas sim discordância com o raciocínio jurídico adotado. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado” (STJ – Corte Especial – Rel. Min. Sidnei Beneti – EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, julgado em 10/05/2013). Não é esse o caso.

Sustenta o embargante que o acórdão teria se omitido quanto à eficácia plena dos Termos de Quitação e Renúncia, os quais, elaborados em papel timbrado do próprio escritório embargado, com firma reconhecida em cartório, e firmados nos termos da Cláusula 6.22 do contrato, configurariam renúncia expressa e ampla a qualquer cobrança com fato gerador até 31/12/2019, atendendo plenamente aos requisitos do art. 320 do Código Civil. Afirma, ademais, que o acórdão teria deixado de apreciar o parágrafo único do art. 320 do CC e a circunstância de que a elaboração do documento era obrigação contratual do próprio escritório embargado, o que tornaria inadmissível a sua impugnação posterior.

O argumento foi enfrentado no acórdão embargado e não revela omissão a ser suprida, mas, a fim de afastar qualquer alegação remanescente, cabe explicitar os fundamentos adotados.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a eficácia liberatória plena dos Termos de Quitação quanto ao período por eles abrangido, isto é, até 31/12/2019, conforme o último termo firmado em 10/03/2020. Nesse ponto, a renúncia é válida, eficaz e operou seus efeitos, inexistindo pretensão remuneratória amparada em serviços prestados antes dessa data.

A questão é que a rescisão unilateral do contrato ocorreu em 19/11/2020, e não há nos autos qualquer termo de quitação relativo ao exercício de 2020. O próprio acórdão consignou expressamente essa circunstância, e o banco não trouxe qualquer documento que demonstre o contrário. Como o último termo de quitação se refere à remuneração por serviços prestados no ano de 2019, no mínimo o arbitramento judicial da verba honorária é cabível para os serviços prestados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, além de remunerar toda a atividade intelectual e profissional não abrangida no rol taxativo de atos previstos no contrato.

No que toca ao argumento de que a elaboração dos termos era obrigação contratual do próprio escritório embargado (Cláusula 6.22), de modo que seria contraditório o embargado insurgir-se contra documento por ele mesmo produzido, o ponto não altera a conclusão. A circunstância de a elaboração dos termos ser incumbência contratual do escritório é irrelevante para a definição de sua eficácia liberatória: os termos produzem quitação exatamente nos limites do período que expressamente abrangem, não mais, não menos. O fato de o documento ter sido elaborado pelo próprio credor não tem o condão de ampliar seu alcance para período algum dia não contemplado. Sendo, pois, desnecessário inquirir sobre eventual torpeza na impugnação posterior, já que a conclusão estabelecida para o caso concreto não passa pela boa ou má-fé na elaboração do documento, mas sim na sua imprestabilidade como prova de quitação de período que ele simplesmente não abrange.

Quanto ao parágrafo único do art. 320 do Código Civil, segundo o qual a quitação vale ainda sem os requisitos formais se das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida, o dispositivo não socorre o embargante. A norma pressupõe que a dívida tenha sido efetivamente paga, e as circunstâncias dos autos apontam exatamente o contrário: inexiste qualquer elemento que demonstre pagamento dos honorários relativos ao exercício de 2020, período para o qual nenhum adiantamento foi realizado e nenhum termo de quitação foi apresentado.

A esse respeito, há consolidado entendimento desta eg. Corte de Justiça, na linha Galera Mari × Bradesco, no sentido de que os termos de quitação de mesmo padrão “tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual. Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Relª. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira – RED nº 1035251-87.2022.8.11.0041, julgado em 04/02/2026).

No mesmo sentido: “a questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos autos não decorre da existência de vício de consentimento, mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco mencionam que se referem à ação objeto do presente processo” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas – RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 28/01/2026).

O embargante invoca reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça que, em processos envolvendo as mesmas partes, reconheceram omissão do TJMT quanto à análise dos termos contratuais e dos termos de quitação, determinando o retorno dos autos para novo julgamento.

O argumento não prospera no caso concreto. Naqueles processos, o fundamento das anulações foi precisamente a ausência de enfrentamento expresso das cláusulas contratuais e dos termos de quitação pelo Tribunal de origem. No presente caso, o acórdão embargado abordou todos esses pontos de forma clara e fundamentada, identificando a eficácia liberatória dos termos até 31/12/2019, a ausência de quitação do exercício de 2020, a natureza híbrida do contrato, a lacuna contratual quanto à rescisão antecipada e o afastamento da condição suspensiva pelo ato do próprio banco. O fundamento que motivou as anulações referidas pelo embargante, portanto, simplesmente não se replica na espécie.

As alegações de omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado e à distribuição do ônus sucumbencial traduzem, na essência, reiteração das teses já expressamente enfrentadas no acórdão embargado.

O acórdão identificou os atos processuais praticados no processo nº 0011095-11.2015.8.14.0301, juntada de procuração, pagamento de custas intermediárias, indicação de endereços para citação e acompanhamento de diligências infrutíferas, sopesou a baixa complexidade técnica da atuação, a inexistência de penhora efetivada ou acordo realizado, e a circunstância de que parte dos atos ordinários já havia sido remunerada pelos adiantamentos contratuais, concluindo pela proporcionalidade do valor de R$ 3.300,00. A fundamentação, embora concisa, é suficiente e coerente com os elementos fáticos, atendendo à exigência constitucional do art. 93, IX, da CF.

Quanto à sucumbência, o acórdão manteve a imputação ao banco réu em razão da procedência integral do pedido de arbitramento, que é, por natureza, indeterminado, não se configurando sucumbência da parte autora pelo fato de o valor arbitrado ser inferior ao parâmetro sugerido na inicial. A sucumbência mede-se pela procedência ou improcedência do pedido, e não pela correspondência entre o valor estimado e o valor arbitrado. O ponto foi expressamente enfrentado no acórdão.

No que concerne à correção do valor da causa, suscitada pelo embargante como matéria de ordem pública, trata-se de questão que foi expressamente apreciada e rejeitada no julgamento da apelação, estando preclusa nesta sede recursal. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida no acórdão embargado.

Em suma, o que se vê nos extensos embargos ora opostos é a reedição dos mesmíssimos argumentos já considerados, analisados e decididos quando do julgamento do mérito recursal, revestidos da roupagem de omissão, contradição e premissa equivocada, com o único intuito de reabrir a discussão sobre o conteúdo decisório, o que é incompatível com a cognição estreita e específica dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles necessários à fundamentação do julgado, sendo certo que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, não há reparos a serem feitos ao acórdão embargado.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração, com a advertência de que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026